Tribunal: STJ
Processo: 5653701-86.2023.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923503 - GO
(2025/0156714-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: JANAÍNA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS -
GO023979
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - MT009889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial,
em face da incidência das Súmulas
e

284/STF
7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 73850ef1-c009-4bcf-b9e3-5dc0bd6c72b3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923503 - GO
(2025/0156714-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: JANAÍNA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS -
GO023979
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - MT009889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial,
em face da incidência das Súmulas
e

284/STF
7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTONIA CAMPOS DE SOUSA contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das
Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a prestação jurisdicional é
tangenciada, haja vista a contradição da decisão embargada que afirma a inexistência
de contradição, quando estão cristalinamente citados os dispositivos legais violados e
enfrentados pelo tribunal recorrido, bem como os que foram devidamente citados, mas
que houve prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, CPC" (fl. 551).
Documento eletrônico VDA54993355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: d19d6cc4-185c-4bce-940c-1806a9bc2c09

Assim, alega que os dispositivos legais suscitados foram todos
prequestionados e que "os artigos 5o e 6o da
enfrentados pelo tribunal
Lei no 9.870/99,
recorrido, mas que na decisão agravada afirmou-se óbice sumular, na verdade,
transcende a análise fático-probatória e encontra ressonância na jurisprudência da
Corte Cidadã" (fl. 552).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial, em face da incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
dos aludidos fundamentos, limitando-se a parte a defender que os dispositivos legais
suscitados foram todos prequestionados e que "os artigos 5o e 6o da Lei no 9.870/99,
enfrentados pelo tribunal recorrido, mas que na decisão agravada afirmou-se óbice
sumular, na verdade, transcende a análise fático-probatória e encontra ressonância na
jurisprudência da Corte Cidadã" (fl. 552).
Conforme a jurisprudência desta Corte, "inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese
sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que
possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
Documento eletrônico VDA54993355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: d19d6cc4-185c-4bce-940c-1806a9bc2c09

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.991.801/SP,
DJe de
.
17/3/2023)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: d19d6cc4-185c-4bce-940c-1806a9bc2c09

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.923.503 / GO
Número Registro: 2025/0156714-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565370186 56537018620238090006
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: JANAÍNA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - GO023979
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - MT009889
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA -
INADIMPLÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA CAMPOS DE SOUSA
ADVOGADA
: JANAÍNA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - GO023979
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - MT018804
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - MT009889
TERMO
Documento eletrônico VDA55362168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: 8cc25335-ecc6-44e7-a8fb-cb53181f4521

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: 8cc25335-ecc6-44e7-a8fb-cb53181f4521